Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710910-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KELVIN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, NATHALIA ALICIA BASTOS DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO À SITUAÇÃO DOS APELANTES. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação, bem como depoimentos dos demais corréus. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e nas apreensões realizadas, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, a policial, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação de todos os apelantes nos moldes definidos na sentença. 4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 37 do mesmo diploma legal, pois, na hipótese específica dos autos, restou comprovado o vínculo duradouro e estável dos réus com a associação criminosa, sendo certo, que o delito previsto no referido artigo 37 pressupõe vínculo eventual (e concurso eventual) daquele que atua como informante. 5. Inviável o acolhimento das teses defensivas para a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão parcial de alguns dos acusados e os depoimentos policiais contidos nos autos, evidenciam que a droga encontrada na residência de alguns dos recorrentes destinava-se ao comércio ilegal, sobretudo, diante da existência pretérita de associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo que, embora constatada a primariedade de parte dos réus, as provas dos autos deixaram claro que eles se dedicavam a atividades criminosas, integrando, inclusive, associação criminosa destinada ao cometimento de delitos, mormente, de tráfico de drogas, razão pela qual inviável o reconhecimento de referida causa de diminuição de pena, na terceira etapa da dosimetria. 7. Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 8. Regimes iniciais de cumprimento de pena mantidos, face às condições pessoais de cada apenado. 9. Inviável a restituição dos bens apreendidos no contexto de tráfico de drogas quando demonstrado o uso, para a consecução do delito, bem como não comprovada a origem lícita. 10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, 573, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito com a consequente absolvição, em razão da obtenção ilícita de prova captada por meio de interceptação telefônica. Aduz que a autorização da interceptação telefônica seria carente de justa causa, encerrando o que a doutrina denomina como “fishing expeditions”; b) artigos 33 e 35, estes da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa dos artigos do Código de Processo Penal indicados. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: “Não se constata, portanto, no presente caso, a alegada carência de fundamentação das medidas de interceptação telefônica, pois estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas pelas instâncias ordinárias a fim de apurar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme apontado pelas instâncias ordinárias. Entender de forma contrária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.176.259/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e o pleito de absolvição. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009